Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A celebração do acordo de não persecução penal (ANPP) é faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado. O órgão ministerial de primeiro grau deixou de apresentar proposta de ANPP, pois, segundo consta da folha de antecedentes penais, o acusado responde à ação penal que apura crime de adulteração de sinal identificador de veículo e foi condenado em primeira instância por tráfico de drogas, o que, aliado à ausência de confissão espontânea, inviabiliza a concessão do benefício.
2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem e da busca pessoal quando o comportamento do acusado justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, previsto no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), por meio de conjunto probatório sólido, mantém-se a condenação.
4. Falta interesse recursal à defesa quanto aos pedidos de fixação do regime inicial aberto, de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de aplicação da pena de multa no seu mínimo legal, porque foram acolhidos na sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.